Tribunal: STF
Processo: Rcl 87051
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo – CPSMBS, em 2.11.2025, contra as seguintes decisões proferidas pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho da Região do Cariri/CE e pelo Desembargador Francisco José Gomes da Silva, do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, no Processo n. 0005812-32.2025.5.07.0000, pelas quais teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “DESPACHO



    Vistos etc.



    Defiro o pedido da parte reclamante anexo ao ID nº ‘a00e48c’ para DESIGNAR audiência de INSTRUÇÃO completa do feito, ficando designado para tanto o dia 19/11/2025 às 10:30h, que se realizará EXCLUSIVAMENTE na modalidade PRESENCIAL, ocasião em que, se necessário, serão colhidos os depoimentos pessoais das partes, sob pena de aplicação dos efeitos da confissão ficta, e ouvidas todas as testemunhas, devendo os litigantes apresentá-las espontaneamente, independentemente de notificação, sob pena de preclusão e encerramento da prova testemunhal.



      As testemunhas nas quais as partes pretendem que este Juízo as notifiquem para comparecerem à respectiva audiência devem ser qualificadas por meio de petição em até 15 (quinze dias) úteis anteriores à audiência de instrução, sob pena dos mesmos efeitos acima já relatados.



    Fica facultado aos litigantes a apresentação de petição conjunta com minuta de acordo a ser apreciado por este Juízo, independentemente da realização audiência. Notifiquem-se as partes” (fl. 25, doc. 7).



    “DECISÃO MONOCRÁTICA



    Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho da Região do Cariri – CE, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001634-56.2025.5.07.0027, que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. 



    O Agravante sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Especializada para processar e julgar a demanda, ao argumento de que a relação jurídica mantida com o Agravado possui natureza  
jurídico-administrativa, atraindo a competência da Justiça Comum, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, declarando a incompetência absoluta desta Justiça. (...)



    O Agravo de Instrumento, no âmbito trabalhista, possui cabimento restrito, previsto no art. 897, ‘b’, da CLT, para destrancar recursos cujo seguimento foi denegado. Não se presta, como regra, a impugnar decisões interlocutórias proferidas pelo juízo de primeiro grau, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, o que não se verifica no caso em tela. 



    A decisão que rejeita a exceção de incompetência, como a proferida pelo juízo a quo, possui natureza eminentemente interlocutória, pois não põe fim ao processo. A matéria nela contida, por ser de ordem pública, não preclui e poderá ser reapreciada em eventual recurso ordinário interposto contra a sentença definitiva, nos exatos termos do § 1º do art. 893 da CLT (...)



    Como se vê, a decisão que rejeita a preliminar de incompetência, mantendo o processo no juízo de origem, não comporta recurso imediato. A insurgência do Agravante é, portanto, prematura e incabível na presente fase processual.



    Dessa forma, ausente o pressuposto de admissibilidade recursal referente ao cabimento, a extinção do feito é medida que se impõe. 



    DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento nos artigos 893, § 1º, e 897, ‘b’, da CLT, e na Súmula nº 214 do TST, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por incabível, e EXTINGO O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária” (doc. 6). 



    2. O reclamante alega ser “um Consórcio Público constituído sob a forma de associação pública, de natureza Autárquica e Interfederativa, com Personalidade Jurídica de Direito Público, integrante da Administração Pública Indireta, conforme rege seu Estatuto Social” (fl. 3, doc. 1).



    Relata que “a beneficiária, Sra. Silvia Maria de Oliveira Lima, foi contratada pela reclamante em 15/03/2018, para exercer a função de Auxiliar em Saúde Bucal. A contratação não se deu por concurso público para provimento efetivo, mas sim mediante processo seletivo público simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos exatos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e conforme expressamente autorizado pelo Estatuto do Consórcio nos seus artigos 60 a 67. Trata-se, inequivocamente, de um vínculo de caráter jurídico-administrativo” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “o vínculo da beneficiária foi regido por normas de direito público específicas, expressamente Previstas no Estatuto do Consórcio, que em seu ‘Capítulo X – do Pessoal Contratado por Tempo Determinado’ (Arts. 60 a 67), disciplina integralmente essa modalidade de contratação administrativa. Em suma, temos um ente da Administração Pública Autárquica (reclamante) que contrata uma servidora (beneficiária), com base no permissivo constitucional do art. 37, IX, e sob as regras de um Estatuto de Direito Público. Este é, por definição, o ‘vínculo de caráter jurídico-administrativo’ que a ADI 3.395/DF textualmente excluiu da competência da Justiça do Trabalho” (fl. 7, doc. 1).



    Assevera que, “se a contratação temporária foi desvirtuada, se o contrato ‘celetista’ é nulo por falta de concurso, ou se a anotação da CTPS foi irregular, cabe à Justiça Comum – e não à Trabalhista – declarar essa nulidade e seus efeitos. A Justiça do Trabalho não pode, como fez, validar uma suposta ‘celetização’ para, a partir daí, firmar sua própria competência” (fl. 8, doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente a tramitação da Reclamação Trabalhista nº 0001623-27.2025.5.07.0027 (1ª Vara do Trabalho da Região do Cariri/CE), inclusive a audiência de instrução designada para 19/11/2025, bem como de eventuais recursos oriundos do Mandado de Segurança nº 0005921-46.2025.5.07.0000 (TRT-7), até o julgamento final desta Reclamação” (fls. 11-12, doc. 1).



    Pede, “ao final, a total procedência da Reclamação para: e.1) cassar os atos reclamados, quais sejam, a Decisão ID 2f5b967 (proferida na RT nº 0001623-27.2025.5.07.0027) e o Despacho ID f4e34c6 (proferido no MSCiv nº 0005921-46.2025.5.07.0000); e.2) declarar a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, em estrita observância à autoridade da ADI 3.395/DF; e.3) Determinar a remessa imediata dos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001623-27.2025.5.07.0027 à Justiça Comum Estadual da Comarca de Brejo Santo/CE, foro competente para a causa” (fl. 12, doc. 1).



    3. Em 3.11.2025, determinou-se que o reclamante juntasse a esta reclamação documento para comprovar o alegado vínculo  
jurídico-administrativo entre ele e a beneficiária da decisão reclamada (doc. 10).



    Em 5.11.2025, o reclamante trouxe cópia do contrato temporário firmado com Silvia Maria de Oliveira Lima (doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação ajuizada por servidora pública temporária, as autoridades reclamadas teriam descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    6. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    7. Em 15.4.2020, o Supremo Tribunal Federal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, afirmou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e a beneficiária da decisão reclamada está submetido a regime  
jurídico-administrativo. A competência para dirimir eventual conflito decorrente dessa relação administrativa foi devidamente solucionada por este Supremo Tribunal. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que ‘o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária’. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl n. 8.107-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 27.11.2009).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADI 3.395. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida pela CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que ‘compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo’ (RCL 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 06/06/2011). 4. Controvérsia abrangendo relação jurídica travada entre a Administração Pública e contratado temporário - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (Rcl n. 78.422-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DEMANDA QUE ENVOLVE O ESTADO E SEUS SERVIDORES REGIDOS POR VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADI 3395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado do Maranhão, contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0016702-02.2017.5.16.0019, na qual alega-se a ocorrência de afronta à decisão proferida pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI-MC 3.395, bem como ao que restou decidido no RE-RG 573.202 (tema 43 da repercussão geral), considerando que restou comprovada a submissão da servidora a regime administrativo-estatutário, com ingresso no serviço público estadual com fundamento na Lei estadual 4.277/81 (admissão em regime temporário). 2. Reclamação julgada procedente para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do Processo, determinando a remessa imediata dos autos à Justiça Comum. 3. Agravo Regimental interposto pela parte beneficiária do ato reclamado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Verificar qual é o juízo competente para julgar ação entre o Estado e seus servidores regidos por vínculo jurídico-administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 6. Apesar de a contratação ter ocorrido antes da Constituição Federal, o caso dos autos guarda peculiaridade, tendo em vista que a contratação da servidora se deu com fundamento na Lei estadual 4.277/81, a qual instituiu o regime jurídico dos servidores admitidos em caráter temporário no Estado do Maranhão, caracterizando uma relação jurídico-administrativa entre eles. 7. A justiça trabalhista, ao firmar sua competência para julgamento de causa em que se discute a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, viola o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3395. 8. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. As alegações são infundadas, uma vez que a parte não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 75.046-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL N. 4.277/1981. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.513-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    8. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, julgo procedente a presente reclamação, para cassar as decisões reclamadas e afirmar a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar o Processo n. 0005812-32.2025.5.07.0000.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora